Tribunal: TJMT
Processo: 0026081-81.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026081-81.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LENNON DA SILVA GERALDO - CPF: 021.776.701-01 (APELADO), ANTONIO DE SOUSA MENDES - CPF: 385.565.451-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AURVINO GOMES DA SILVA BISNETO (APELADO), AURELINO GOMES DA SILVA BISNETO (APELADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), AURELINO GOMES DA SILVA BISNETO - CPF: 062.569.131-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – ART. 344 DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES – CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE DOLO OU AMEAÇA DIRETA – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado de forma inequívoca que os réus tenham praticado o crime de coação no curso do processo, seja por ausência de dolo específico, seja pela inexistência de grave ameaça, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de um recurso de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7o Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0026081-81.2017.8.11.0042, em que absolveu LENNOM DA SILVA GERALDO e AURELINO GOMES DA SILVA BISNETO, pelo crime previsto no artigo 344 do Código Penal.

Nas razões recursais o Ministério Público requer o provimento do presente apelo para reformar a sentença recorrida para fins de condenar os sentenciados Lennon da Silva Geraldo e Aurelino Gomes da Silva Bisneto às penas do artigo 344, do Código Penal. (Id. 209334689).

Em contrarrazões, a defesa técnica de Lennon da Silva Geraldo pugnou para que seja reconhecido e desprovido o recurso da acusação, para o fim manter a sentença absolutória, que reconheceu a atipicidade da conduta do mesmo. (Id. 209335154).

Em contrarrazões a defesa de Aurelino Gomes da Silva Bisneto pugnou para que seja conhecido e desprovido o recurso da acusação, para o fim de manter a sentença absolutória que absolveu o denunciado Aurelino Gomes da Silva Bisneto, quanto a todos os delitos narrados na denuncia, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal. (Id. 209335157).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Hélio Fredolino Faust, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, assim sintetizando: (Id. 213051153).

“Sumário: Apelação Criminal – Coação no curso do processo – Sentença Absolutória – Recurso Ministerial: Provas suficientes – Fragilidade Probatória – In dubio pro réu – Razões da sentença adotadas per relationem – Absolvição mantida – Julgados do TJMT – Parecer pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7o Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0026081-81.2017.8.11.0042, em que absolveu LENNOM DA SILVA GERALDO e AURELINO GOMES DA SILVA BISNETO, pelo crime previsto no artigo 344 do Código Penal.

O recurso cinge-se à possibilidade de reforma da sentença absolutória com fundamento na suposta suficiência de provas para condenação dos apelados pelo delito de coação no curso do processo.

Entretanto, da análise detida dos autos, verifica-se que não há nos elementos probatórios coligidos base sólida e robusta a ensejar a condenação, sobretudo diante da ausência de provas capazes de demonstrar de forma inequívoca o dolo específico exigido pelo tipo penal do art. 344 do Código Penal.

Para melhor analise, peço vênia para transcrever a sentença na parte que alude.

“[...]É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Aurelino Gomes da Silva Bisneto e Lennon da Silva Geraldo, dando-os como incursos nas penas do art. 344, caput, do Código Penal, sob a alegação de terem praticado o delito de Coação durante o curso do processo, em desfavor da vítima Antônio de Souza Mendes.

Quanto à materialidade do delito, temos que se acha devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 14/15, bem como, pelas declarações da vítima Antônio de Souza Mendes.

Em relação à autoria, o acusado Aurelino Gomes da Silva Bisneto, ao ser inquirido, na fase policial, declarou o que segue: “...QUE, nega ter ligado para a pessoa de Lenon, aliás alega que não conhece a pessoa de Lenon; QUE, afirma que não tem acesso a telefone na Penitenciária Central; QUE, afirma que é inocente da acusação da prática do crime de latrocínio, que mexe com furto e "nunca meteu arma na cara de ninguém"; QUE, nem sabe quem são as testemunhas desse crime de latrocínio, não as conhece;...”. (Fase Policial – Acusado Aurelino Gomes da Silva Bisneto - fls. 29/31).

Em juízo, Aurelino Gomes da Silva Bisneto modificou a versão prestada anteriormente. Vejamos: “...eu liguei para o Lenon sim, mas em nenhum momento eu falei de estar ameaçando, nem de estar falando para ele, eu só quis ligar para ele para provar a minha inocência; que esse processo eu não tinha nada a ver, esse latrocínio; a polícia que está induzindo este Antônio para tá falando que fui eu, porque até o dia que aconteceu isso eu nem estava para cá em Cuiabá, eu estava lá para João Pessoa, Paraíba; só que o meu erro de ter viajado com o documento falso, foi pelo fato de eu ser de menor; mas eu não tenho nada a ver, eu não falei nada pra ele, eu não xinguei ele, não falei com ele, só falei com o Lenon; porque eu era inocente, eu sou inocente; (...) ele é meu amigo (Lenon); (...) ele tem ciência que eu não tenho nada de a ver com isso (latrocínio) e pelo fato de eu conhecer por onde eu trabalhava no lava-jato, ele foi lá, eu falei com ele e pegou e foi lá também; e ele conhecia né; (...) eu não falei com o Antônio, eu não falei nada, eu só falei com o Lenon, para o Lenon está explicando para ele (Antônio), o que realmente aconteceu; eu não tenho nada de ver com esse latrocínio; (...) sim senhor (também é conhecido como “Lerino”); (...) eu não pedi telefone dele (Antônio); eu só falei para o Lenon para explicar a verdade pra ele, que realmente não foi eu, que eu não tenho nada de ver com isso, eu estava lá para João Pessoa, Paraíba; eu apresentei as fotos que eu fui pra lá; o erro de eu ter ido pra lá, foi porque apresentei documento falso, porque eu era de menor (...) minha outra advogada tinha falado que era o Antônio que estava me acusando (o motivo de querer explicar para Antônio que não era o autor do latrocínio), e eu conhecia o Lenon, porque o Lenon era vizinho dele, lá onde eu trabalhava e o Lenon ia lá lavar o carro dele; (...) não (não chegou de conversar de fato com Antônio); falei com o Lenon e o Lenon que eu não sei o que foi que ele falou para ele; mas o Lenon foi lá explicar a minha situação, porque eu não tenho nada de ver com isso; (...) eu creio que ele não tenha feito isto não, porque ele é conhecido do Antônio (Se Lenon fez por conta própria?); (...) não falei com ele (não chegou de ameaçar Antônio por telefone), falei só com o Lenon; (...) não (não chegou de falar para Lenon ameaçar seu Antônio), só falei para o Lenon que conhecia ele, para ele estar esclarecendo a verdade, porque o Lenon sabe que eu não tenho nada a ver com isso; (...) eu conhecia o Lenon do lava-jato, onde eu trabalhava, no sábado e domingo ele também trabalhava lá e na semana ele também ia lá lavar o carro dele também; (...) através de um outro amigo (que conseguiu o telefone do Lenon); (...) não (quando ligou para o Lenon, ele não passou o telefone para que conversasse com Antônio); (...) vai fazer três anos que estou preso;...”. (Fase Judicial – Acusado Aurelino Gomes da Silva Bisneto - fls. 196).

Denota-se das declarações do acusado Aurelino que, na fase policial, tentando se eximir das acusações, negou que tenha ligado para o corréu Lenon, alegando, inclusive, que não o conhecia e assim como desconhecia as testemunhas do processo de latrocínio, objeto da Ação Penal no 473272, em trâmite na 4a Vara Criminal de Cuiabá/MT. Já, em juízo, Aurelino admitiu que ligou para o corréu Lenon, que era seu amigo, pedindo-lhe para que falasse com a testemunha do processo de latrocínio, vítima nessa Ação Penal, Sr. Antônio, o qual lhe reconheceu como sendo autor do delito de latrocínio, nos autos retromencionado. Contudo, alegou que não o ameaçou em momento algum e nem pediu para que seu amigo o ameaçasse, declarações que foram confirmadas pelo acusado Lennon da Silva Geraldo, como se vê, a seguir:

“...QUE, esclarece que não é amigo do "LERINO", que o conhece da época em que ele tinha um Java jato e o interrogando sempre levava o veículo de seu pai no local; QUE, não sabe como "LERINO" conseguiu o número de telefone do interrogando, deve ter pegado no facebook; QUE, inclusive nem tem mais o número de telefone que ele ligou, pois não quer que "LERINO" lhe ligue mais;" QUE, sobre os fatos em apuração (COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO) afirma que no dia do ocorrido, na data de 04/07/2017, por volta das 10:00hs da manhã, a pessoa de "LERINO" ligou para o telefone do interrogando, se identificou e pediu para falar com o "borracheiro dos fundos" o senhor ANTONIO; QUE, foi até a borracharia do seu Antônio e lhe disse que "LERINO" estava ao telefone e queria falar com ele; que, entretanto, o senhor Antônio disse que não iria atender a ligação e pediu o número de telefone de “Lerino” dizendo que retornava depois a ligação; que, “Lerino” não passou nenhum recado de ameaça para o seu Antônio, disse apenas que era inocente da acusação de Latrocínio; QUE, após o interrogando foi pra sua residência e não falou mais com o "LERINO", mas continua conversando normalmente com o senhor Antônio; QUE, reafirma mais uma vez quê não fez ameaças ao senhor Antônio nem próprias e nem passadas por "LERINO" através da ligação telefônica;...” (Fase Policial – Acusado Lennon da Silva Geraldo - fls. 36/38).

Na fase judicial, o acusado Lennon da Silva Geraldo confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas, na fase policial. Vejamos: "...Aureliano eu conheci ele quando ele era mais novo, trabalhava no lava-jato (...) um dia ele mandou uma mensagem que queria falar comigo, no Facebook da minha esposa, aí ele pego, minha esposa falou pra mim, o Aureliano está pedindo o seu número, dá? Eu falei, ah, dá ai; ai ele falou pra mim passar pro Antônio, o borracheiro do fundo da casa do meu pai; ai ele falou, queria falar com ele, que ele era inocente, que não foi ele que cometeu o crime lá, na frente da borracharia, falou que não podia estar acusando ele, que não era ele, ele falava assim no telefone, ai eu deixei o telefone com o borracheiro, e ele ficou ouvindo, e ele não falou nada, só ficou ouvindo (...) eu não ameacei ele (Antônio)...; não teve ameaça; (...) era ao vivo; (...) ele (Antônio) não chegou de conversar, ele (Antônio) só ouvia; ele só ouvia e pediu o número eu peguei e passei o número para ele (Antônio); ai ele (Antônio) foi e anotou lá; (...) o Aurelino que estava falando com o Antônio, que era inocente; eu pensei que ele estava solto, falei, se você está solto, vem aqui e fala pessoalmente; ele falou não dá, cara, de eu ir ai; a todo momento ele falava que estava viajando, falou que estava para fora até quando aconteceu esse homicídio ai, e que não estava na cidade; (...) não (não chegou de ameaçar Antônio); (...) não (Aurelino em nenhum momento pediu para Lenon ameaçar Antônio); (...) eu conhecia a pessoa de seu Antônio, era meu vizinho de mais de cinco anos; (...)". (Fase Judicial – Acusado Lennon da Silva Geraldo - fls. 217)

Como se vê, o acusado Lennon prestou declarações semelhantes, em ambas as fases processuais, admitindo que, a pedido do corréu Aureliano, levou o seu telefone para o senhor Antônio, que era seu vizinho, ocasião em que Antônio negou-se a atender a ligação de Aureliano. Denota-se, ainda, que Lennon afirmou que não fez ameaças ao senhor Antônio, declarações que foram confirmadas pela própria vítima Antônio. O acusado Lennon acrescentou, também, que além dele não ter feito nenhuma ameaça, não repassou nenhum recado de ameaça feita por Aurelino, vulgo “Lerino”, até porque, segundo ele, em momento algum, Aurelino lhe pediu para ameaçar Antônio. Verifica-se, ainda, que Lenon esclareceu que o telefone estava no viva voz, momento em que ouviu Aurelino, dizendo ao senhor Antônio, que ele não poderia acusá-lo do latrocínio, porque era inocente, que não era ele quem cometeu o delito em questão, porém, o corréu Lenon não mencionou que o acusado Aurelino teria feito qualquer tipo de ameaça. Ressai, ainda, que o acusado Lenon afirmou que no momento que estava próximo de Antônio, que por sua vez estava escutando a ligação de Aurelino, Antônio só ficou ouvindo e nada respondeu ao acusado Aurelino, o que está em consonância com as declarações prestadas, na fase policial, pela vítima Antônio de Souza Mendes, que declarou o que segue: “...QUE, foi testemunha de um crime cometido em 28/01/2011, crime este de latrocínio, que foi apurado no Inquérito Policial 216/2017 nesta delegacia; QUE, o declarante presenciou o momento em que a vítima PAULO ROBERTO SOARES foi alvejada por disparo de arma de fogo em seu estabelecimento denominado Serra do Curral; QUE, o Serra do Curral fica na frente da Borracharia em que o declarante trabalha e reside; QUE, na apuração do crime o suspeito AURELINO GOMES DA SILVA BISNETO foi preso como autor do latrocínio e reconhecido nesta delegacia pelo declarante e outras testemunhas; (...); QUE hoje, por volta de umas 09 horas da manhã o declarante estava em seu trabalho quando chegou no local uma pessoa de nome Lenon, filho do vizinho da casa dos fundo, de nome João, dizendo, que o "Lerino"(AURELINO GOMES DA SILVA BISNETO) estava ao telefone e queria falar com o declarante; Que, Lenon ofereceu o próprio aparelho de celular para o declarante falar com "Lerino"; (...); QUE, o declarante recusouse a falar ao telefone com "Lerino", também os cachorros do declarante ficaram agitados e começaram a latir para Lenon, que em virtude do barulho, insistiu que o declarante atendesse a ligação, mas depois acabou desistindo; QUE, entretanto Lenon conversou ainda cerca de um minuto ao telefone, a chamada estava no "viva voz", mas como estava muito barulho de latidos e o declarante também estava nervoso, então não se recorda do teor da conversa; QUE, lembra-se apenas que Lenon repetiu várias vezes: "ele não quer falar com você"; QUE, após encerrar a chamada telefônica, Lenon passou o recado de "Lerino" para o declarante, cujo teor é: para que o declarante retirasse a queixa, pois segundo Lerino ele mexe com banco, não foi ele quem matou o Paulo, e que ele, Lerino, teria muito poder lá dentro da penitenciária, mais do que aqui fora; QUE, disse ainda, que o declarante não conhece todos os clientes, então alguém poderia vir para fazer o mal (matar) e ele nem iria saber; QUE, não sabe se todo o recado dado por Lenon, foi orientado por Lerino, ou se Lenon acrescentou alguma frase; QUE, está assustado, com medo e arrependido de ter sido testemunha do crime....”. (Fase Policial - Vítima Antônio de Souza Mendes - Fls. 16/17)

Extrai-se das declarações extrajudiciais, da vítima Antônio de Souza Mendes, que ele confirmou que o acusado Lenon só levou o telefone para ele, ocasião em que se recusou a atender a ligação do acusado Aurelino e, após muita insistência, Lenon acabou desistindo e desligou o telefone. Observa-se, ainda, que Antônio, no calor dos acontecimentos, confirmou que a ligação estava no viva voz, mas devido ao barulho de latidos dos cachorros e por estar muito nervoso, não se recordava da conversa. Ao final, Antônio disse, que após encerrada a ligação, Lennon lhe passou o recado de Aurelino, dizendo que era para ele (Antônio) retirar a queixa, porque Aurelino não era o autor do crime, e que Aurelino teria muito poder dentro da penitenciária, mais do que fora e, como ele (Antônio) tinha muitos clientes, poderia vir alguém lhe fazer mal (matar) e ele nem iria saber. Todavia, observa-se que Antônio disse que não sabia se o recado provinha de Aurelino, ou se Lenon que teria acrescentado alguma coisa. Já, em juízo, Antônio de Souza Mendes, em que pese tenha mantido a afirmativa de que Lenon não lhe ameaçou, modificou, parcialmente, suas declarações, em relação ao acusado Aurelino. Vejamos: "...O que chegou lá com o celular, é amigo do Aureliano que tem, inclusive, irmão preso, os dois irmãos presos juntos, o Aureliano também; (...) Lennon (O nome desse que chegou com o celular); É o Lennon, o pai dele é até vizinho meu lá, do fundo, que eu morava lá né, ele é vizinho (...) é ele chegou com o celular e falou assim, vem aqui no fundo, eu estava na frente da minha borracharia, falou vem aqui no fundo, que eu tinha uma casa no fundo, vem aqui no fundo que eu preciso trazer um recado pra você. Eu falei que recado, ele falou é sobre o Aureliano, o Lino, falei, bom deixa eu ver né, ai então ele ligou o celular, já ligou direto para o Aureliano, lá dentro do presídio (O Aureliano estava preso); (...) Estava preso e já ligou viva voz e já mandou falar, quando ele ligou já conversando comigo, conversando comigo assim no viva voz, e falando assim pra mim que era pra eu retirar o que eu tinha falado, porque se não ia mandar, eu nem esperava lá na minha frente eu trabalhando ia mandar uns cara lá de moto pra me matar; eu falei, eu sabia, eu conhecia a máfia dele, a polícia de lá já me mostrou todos os retratos dele, tudo 17, 16, tudo menor; e é muito próximo o bairro que ele mora, e dos comparsas dele também é bem próximo, é questão de 300, 400 metros, 500 metros no máximo, então eu fiquei com muito medo. Eu já sabia de tudo né, eu peguei e falei assim ó, não vou retirar uma porque não tem nem como, e civilmente eu não quero mais falar sobre isso, e vai ficar assim mesmo, eu não posso fazer nada, mudar nada, já falei e tá falado, e ai ele falou assim, mas ó, se você não tirar, pelo viva voz né, se você não tirar você vai sofrer as consequências, você tem que tirar, falar que não foi eu, que eu errei, que eu tinha errado, falado que era ele, que não era ele, falei rapaz não tem como, foi você que matou meu amigo. (...) Não, não, o Lennon não (O Lenon não ameaçou Antônio), mas eu nunca gostei desse Lennon (...) É (Lenon só levou o celular para o senhor falar com o Aurelino que estava preso). (...) É o Aureliano, foi ele que ameaçou lá dentro do presídio (Quem ameaçou o senhor foi o Aurelino então?); (...) Mas o Lennon não ameaçou nada não, só sei que ele é, os irmãos desse que levou o celular tem dois irmãos juntos com ele lá, que já vive preso quase toda vida (...) ele (Aurelino) falou que ia mandar uns cara de moto lá, quando eu estivesse trabalhando lá, que quando eu menos esperasse, eles iam me fazer; que ia me matar;...”. (Fase Judicial - Vítima Antônio de Souza Mendes - Fls. 210).

Ressai das declarações da vítima Antônio de Souza Mendes, que ele foi categórico em relação ao acusado Lennon, afirmando que ele (Lennon) não lhe ameaçou em momento algum, declarações que estão de acordo com as prestadas pelo próprio acusado Lennon. Já, no tocante ao acusado Aureliano, a vítima Antônio de Souza Mendes manteve as acusações contra ele, contudo, observa-se que apresentou declarações contraditórias, em relação à forma como teriam ocorrido as ameaças. Denota-se que, na fase policial, Antônio de Souza Mendes disse que foi Lenon que lhe repassou o recado de Aurelino, após desligar o telefone. Já, na fase judicial, Antônio de Souza Mendes alegou que ouviu do próprio acusado Aureliano as ameaças, durante a ligação telefônica, que estava no viva voz do telefone de Lenon, oportunidade em que Aureliano lhe falou o seguinte: “que era pra eu retirar o que eu tinha falado, porque se não ia mandar, (...) ia mandar uns cara lá de moto pra me matar”. Observa-se, também, que Aurelino, contrariando o que disse na fase policial e as declarações do corréu Lenon, alegou que ao ouvir as ameaças, respondeu que não iria se retratar, porque não queria e não teria como e, que, além disso, teria lhe respondido o seguinte: “já falei e tá falado, e ai ele falou assim, mas ó, (...) se você não tirar você vai sofrer as consequências, você tem que tirar, falar que não foi eu, que eu errei, que eu tinha errado”. A vítima acrescentou ainda, que teria falado a seguinte frase para o acusado Aureliano: “falei rapaz não tem como, foi você que matou meu amigo”. Por fim, Antônio disse que Aurelino teria feito a ligação, do interior do presídio e que teria dito que iria “mandar uns cara de moto lá, quando eu estivesse trabalhando lá, que quando eu menos esperasse, eles iam me fazer; que ia me matar;”.

Portanto, em relação à autoria do delito imputado ao acusado Aurelino Gomes da Silva Bisneto, também conhecido por Aureliano Gomes da Silva Bisneto, temos que restou apenas a palavra da vítima, a qual se apresentou isolada e contraditória e, em casos tais, a jurisprudência é no sentido de se proceder a absolvição do acusado: “APELAÇÃO – (...) CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - DECLARAÇÕES INCOERENTES E CONTRADITÓRIAS COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS - FRAGILIDADE ACERCA DA AUTORIA - DÚVIDA QUE SE RESOLVE A FAVOR DO ACUSADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. "Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição" (Guilherme de Souza Nucci). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”. (TJ-SC - APR: 00041924220158240022 Curitibanos 0004192-42.2015.8.24.0022, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 15/05/2018, Terceira Câmara Criminal).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PROVA BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE SUPORTE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. O juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nas declarações da vítima. Assim, não havendo a necessária e completa certeza da autoria, por meio de outros elementos de prova aptos a corroborar as alegações do ofendido, deve a sentença condenatória ser reformada para absolver os apelantes, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. APELO CONHECIDO E PROVIDO.”. (TJ-GO - APR: 03566723020108090049 GOIANESIA, Relator: DR(A). Eudelcio Machado Fagundes, Data de Julgamento: 03/07/2012, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 1144 de 13/09/2012).

Conclusivamente, em relação ao delito de Coação no curso do processo, temos que as provas são insuficientes para a condenação do acusado Aurelino Gomes da Silva Bisneto, também conhecido por Aureliano Gomes da Silva Bisneto, de modo que deve ser absolvido do referido delito.

Em relação ao acusado Lennon da Silva Geraldo, do mesmo modo, temos que a absolvição é a medida que se impõe, pois o acusado negou, desde início, que tenha feito qualquer tipo de ameaça à vítima e, a vítima por sua vez, afirmou, em ambas as fases processuais, que não recebeu qualquer tipo de ameaça por parte deste acusado. Aliás, a própria representante do Ministério Público, adiantando-se na análise das provas, por ocasião das alegações finais, opinou pela absolvição do acusado Lennon da Silva Geraldo, em relação ao delito a ele imputado nesta Ação Penal.

E em casos tais, a jurisprudência é no seguinte sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 344 DO CP. GRAVE AMEAÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, III, DO CPP. 1. Não é necessário que a vítima se sinta efetivamente intimidada, mas para a caracterização do tipo penal em tela mostra-se necessário que a grave ameaça se traduza em séria intimidação. 2. A grave ameaça é entendida como a promessa de causar mal injusto futuro, possível, verossímil e considerável, ou seja, a ação capaz de intimidar a vítima. 3. Depreende-se dos elementos de prova o cometimento de atitudes desnecessárias e reprováveis por parte do acusado. Contudo, sua conduta não se amolda ao tipo penal do art. 344, do CP. (TRF-4 - ACR: 50001878120184047003 PR 5000187-81.2018.4.04.7003, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 27/08/2019, Sétima Turma).

Tendo em vista que não há provas suficientes de que ele tenha praticado qualquer ato de coação no curso do processo, tampouco tenha repassado ameaça vinda do corréu
Aurelino
à vítima Antônio de Souza Mendes.

Os depoimentos prestados por
Lennon
são consistentes em ambas as fases policial e judicial, e foram corroborados pela própria vítima, que, mesmo tendo modificado parcialmente suas declarações quanto a Aurelino, reiterou que Lennon apenas entregou o telefone e não lhe proferiu ameaça direta. Não há evidência de que ele tenha agido com dolo ou ciência de estar contribuindo para qualquer tipo de coação.

Dessa forma, diante da fragilidade probatória, das contradições existentes nos depoimentos da vítima e da ausência de outros elementos que pudessem comprovar, de forma inequívoca, a prática do delito por parte dos acusados, verifica-se que a sentença absolutória deve ser mantida.

Com efeito, o art. 344 do Código Penal exige, para sua configuração, dolo específico de constranger alguém, com violência ou grave ameaça, a praticar, não praticar ou tolerar ato legítimo de ofício. No caso concreto, conforme bem observado na sentença, não restou demonstrado de forma inequívoca o elemento subjetivo necessário à tipificação penal da conduta atribuída aos réus.

As provas colhidas nos autos se mostraram frágeis e insuficientes para sustentar um decreto condenatório, inexistindo segurança quanto à ocorrência do tipo penal descrito. Assim, diante da dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitiva.

A sentença recorrida, aliás, encontra-se devidamente fundamentada, com base nas provas dos autos, e em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça deste Estado.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos na decisão absolutória.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso ministerial, mantendo-se íntegra a sentença que absolveu os réus Lennon da Silva Geraldo e Aurelino Gomes da Silva Bisneto, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025